Tribunal: TJMT
Processo: 1004999-26.2019.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004999-26.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DU PONT DO BRASIL S A - CNPJ: 61.064.929/0043-28 (EMBARGADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (ADVOGADO), VANESSA PELEGRINI - CPF: 882.472.521-04 (ADVOGADO), RUBIANE KELI MASSONI - CPF: 926.984.921-04 (ADVOGADO), DELFINA MITICO MIYOSHI - CPF: 631.605.281-20 (EMBARGANTE), LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 614.651.001-72 (ADVOGADO), ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 630.570.851-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL PRESCRITA – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS E PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – INAPLICABILIDADE – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/15 NÃO VERIFICADOS – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No.
1004999-26.2019.8.11.0003

EMBARGANTE:

DELFINA MITICO MIYOSHI

EMBARGADO:

DU PONT DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
DELFINA MITICO MIYOSHI
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 113547450), que, a unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo-se hígida a sentença de primeiro grau que, nos autos da Ação Monitória ajuizada pela aqui embargada, ao improceder os embargos monitórios opostos, constituiu o mandado inicial da monitória em título executivo judicial em seu favor, nos termos do art. 701, § 2o do CPC c/c art. 487, I, do CPC.

O embargante, nas razões coligidas no Id 117085955, afirma que o
decisum
padece do vício de contradição, pois, embora tenha considerada válida as provas juntadas pela ora embargada – Cédula de Produto Rural e notas fiscais com os aceites –, refutando, assim, a exceção do contrato não cumprido, desconsiderou por inteiro os documentos juntados por ocasião da apresentação da réplica, que no seu entender, não comprovam a entrega dos produtos, porquanto
“as notas fiscais e aceites anexos são de assinatura divergente da Apelante
” (sic).

Complementa, quanto ao ponto, que
“os documentos não provam que houve a entrega dos produtos à Apelante, ou seja, não comprovam a origem do título que instrui a CPRF, sendo uma afronta ao inciso IV, do art. 485, art. 700, ambos do Código de Processo Civil e ao artigo 476 do Código Civil Brasileiro”
(sic).

Com base nesses argumentos, roga pelo acolhimento destes declaratórios, com aplicação de efeitos modificativos, bem como prequestiona a matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

As contrarrazões foram ofertadas no Id 117762462, em que a embargada sustenta que a contradição externa, esta consubstanciada no resultado do decisório e as provas carreadas,
“não refere-se ao contrassenso no teor da decisão embargada; em verdade, portanto, configura-se o inconformismo da Embargante para com a decisão proferida”
(sic). Pede, assim, pela rejeição destes aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos apontando a existência de vício de contradição no acórdão embargado, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL PRESCRITA – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS E PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A Cédula de Produto Rural prescrita e que atende os requisitos elencados no artigo 3o da Lei no 8.929/94, emitida pela parte requerida e que mantém a característica de ordem de pagamento sem eficácia de título executivo, é instrumento hábil para embasar ação monitória, como na hipótese dos autos.

Assim, cabe a embargante o ônus de demonstrar a ausência de qualquer um desses atributos (art. 373, inciso I, do CPC), de modo que, não o fazendo, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência dos Embargos Monitórios.”

A saber,
os embargos de declaração tratam-se de espécie recursal voltada a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, a correção de erro material, presentes na decisão, de modo a torná-la mais clara e completa, como prevê o art. 1022 do CPC/15
[1]
.

O vício da contradição,
“é verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra”
– [Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016. pág. 1715].

Esclareço, desde já, que apesar do embargante defender que o julgado hostilizado encontra-se eivado do vício de contradição, já que, no entender do mesmo, o resultado deveria ser diverso daquele a que se chegou o Colegiado, tenho que a irresignação não merece prosperar.

Isso porque o
decisum
hostilizado, no tocante ao cumprimento dos requisitos necessários a constituição do mandado monitório (força executiva), é suficientemente claro ao reconhecer que os documentos juntados pela parte autora, aqui embargada, se mostraram suficientes para tanto, cujo fato desconstitutivo não restou satisfatoriamente demonstrados pelo requerido/embargante.

Resta, pois, transcrever a parte do voto condutor do acórdão que ventilou o assunto em questão:

“(...) Na hipótese dos autos, como dito, a ora apelada apresentou prova escrita da existência de seu crédito através da Cédula de Produto Rural, devidamente assinada pela ora apelante, a qual mantém a característica de ordem de pagamento à vista e, ainda, preenche os requisitos elencados no artigo 3o da Lei no. 8.929/94.

Ocorre que o colendo Superior Tribunal de Justiça entende que “a cédula de produto rural é um título de crédito não causal, e, portanto, não está vinculado a negócio jurídico anterior” (REsp 1435979/SP, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, d. j. 30/03/2017).

Sob esse prisma, como a parte apelada trouxe aos autos as notas fiscais e aceites que comprovam a entrega dos produtos que comercializa à apelada, a qual não se desincumbiu do ônus em desconstituir os fatos aventados na inicial, a manutenção da sentença é medida que se impõe, sobretudo porque inaplicável a exceção do contrato não cumprido. (...)”

Ressalta-se, ademais, que o entendimento jurisprudencial desse Sodalício é firme no sentido de que
“o magistrado não está obrigado a esgotar todas as argumentações trazidas pelas partes, desde que demonstre, ainda que de forma sucinta, os fundamentos de fato e de direito utilizados para formação de seu convencimento ao enfrentar as teses vertidas pelas partes”
(N.U 1011339-58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 17/09/2020).

Dessa forma, o simples inconformismo com a solução jurídica dada ao caso e a pretensão de rediscutir as questões postas não tornam a decisão colegiada omissa, obscura ou contraditória, uma vez que está bem apreciou as condições trazidas por ambos recorrentes, exaurindo, assim, a prestação jurisdicional.

Evidencia-se, portanto, a nítida intenção de conferir efeitos infringentes aos presentes embargos, mediante revolvimento de provas, debate que nesta seara se mostra impertinente, devendo a pretensão ser buscada por meio do recurso cabível.

A propósito, segue entendimento desta Corte de Justiça a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO
– EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.
”
(N.U 1016713-55.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
ambos os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022